Tribunal: TJDFT
Processo: 0706142-15.2025.8.07.0007
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. DUPLICATAS MERCANTIS. COMPROVANTES DE ENTREGA. PROVA ESCRITA HÁBIL. EMBARGOS À MONITÓRIA. DEFESA RESTRITA A PRELIMINARES FORMAIS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO SUBSTANCIAL. CONSTITUIÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. PERTINÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MULTA DO ART. 1.026, §2o, DO CPC. INEXISTÊNCIA DE CARÁTER PROTELATÓRIO. AFASTAMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A duplicata mercantil, ainda que sem aceite, quando instruída com comprovantes de entrega das mercadorias, constitui prova escrita idônea para embasar a ação monitória, nos termos do art. 700 do CPC. Precedentes.
2. Embargos à monitória que se limitam a preliminares formais, sem impugnação específica ao crédito ou demonstração de pagamento, autorizam a rejeição da defesa e a constituição do título executivo judicial (art. 702, §2o, do CPC).
3. A multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC não decorre automaticamente da rejeição dos embargos de declaração, exigindo a demonstração de intuito manifestamente procrastinatório. No caso, embora rejeitados, os embargos foram manejados com fundamento no §1o do art. 702 do CPC, sob interpretação equivocada, mas dotada de mínima plausibilidade, o que afasta o caráter protelatório e, por conseguinte, a aplicação da penalidade.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.